Tribunal: TJDFT
Processo: 0705387-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE INVESTIMENTO. NULIDADE. ATUAÇÃO IRREGULAR NO MERCADO. RECONVENÇÃO. NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEVIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CONSEQUÊNCIA INERENTE À DECLARAÇÃO DE NULIDADE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, motivo pelo qual é imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autorizaa oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. 2.1. Já a contradição é definida como uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna). 2.2. Se os pontos indicados pelo embargante foram detidamente apreciados no julgado, com clareza e coerência, não prospera a alegação de vício.
3. Conquanto inconteste a incidência das normas consumeristas ao caso concreto – como já havia sido registrado pelo juízo de primeiro grau –, não se deve perder de vista que a sentença declarou a nulidade do ajuste, ab initio, ante a ilicitude do seu objeto. Tal pronunciamento tem como consequência imanente o retorno das partes ao status quo ante.
4. A discordância em relação à fundamentação adotada no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
5. Quanto ao prequestionamento, tem-se que o exame da matéria controvertida, com a apresentação dos fundamentos adotados para conclusão alcançada, é suficiente aos fins pretendidos.
6. Recurso conhecido e desprovido.